Tribunal: STF
Processo: ARE 1546543
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por São Joaquim Vistoria LTDA, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO – PAGAMENTO PELO ACESSO AO PORTAL ECV – CONSTITUCIONALIDADE – NATUREZA JURÍDICA DEFINIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL E PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO: PREÇO PÚBLICO – CARÁTER VINCULANTE – DESPROVIMENTO. Em Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade e em Incidente de Assunção de Competência, respectivamente, o Órgão Especial e o Grupo de Câmaras de Direito Público definiram a natureza jurídica dos valores pagos pelas ECVs para utilização do portal de realização de vistorias veiculares: preço público. Decisões vinculantes que são referendadas neste agravo interno. Recurso desprovido.” (Agravo Interno em Apelação nº 0300371-23.2018.8.24.0063, da 5ª Câmara de Direito Público do TJSC, Relator Des. Hélio do Valle Pereira, j. 9.4.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, 93, IX, 145, II, 150, I, 170, II, III e IV, 173 e 175 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Noutro giro, a controvérsia consiste em saber a natureza jurídica do valor cobrado pelo acesso ao Portal ECV. Na origem, a matéria foi submetida a Incidente de Assunção de Competência (IAC), oportunidade em que a Corte a quo, como base na legislação infraconstitucional local (Decreto estadual nº 1.081/2017, Portarias DETRAN/ASJUR nº 0041/2017 e 0044/2017) definiu que se trata de preço público. 



    Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ESTAMPAGEM DE PLACAS. COBRANÇA. NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO. 1. A discussão sobre a natureza jurídica da cobrança em questão, se taxa ou preço público, cinge-se ao âmbito infraconstitucional, além de sujeitar-se ao exame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE nº 1.357.417-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 02/06/2022).



    "DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. FUNDO DE INVESTIMENTO EM SANEAMENTO MUNICIPAL (FISANEM). NATUREZA JURÍDICA. TAXA. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO. ATO INFRALEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º. I. CASO EM EXAME. (...) 5. A definição da natureza jurídica da cobrança destinada ao Fisanem foi feita com base na interpretação da legislação municipal de regência (Decreto n. 224/2011 e Lei n. 4.094/2010), no que inviável a análise da matéria em sede extraordinária, nos termos da Súmula 280/STF. 6. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de legislação local, sendo a ofensa à CF/1988, se existente, meramente reflexa. 7. Mostra-se impertinente a tese fixada no Tema 46/RG, uma vez envolvida controvérsia diversa, concernente à natureza do Encargo de Capacidade Emergencial, instituído pela Lei n. 10.438/2002. 8. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte agravante, se unânime a deliberação, ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e aplicação de multa." (ARE nº 1.511.436-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 05/06/2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente